Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-02.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705413-02.2024.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALDEYR PEREIRA GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SARMENTO GUIMARAES, WALDETE SARMENTO GUIMARAES ISAIAS, LAURA SARMENTO GUIMARAES, WALDYR SARMENTO GUIMARAES D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora